Tribunal: STF
Processo: Rcl 39118
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO SUPREMO – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Iran Pereira afirma haver o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé/MG, no processo nº 0301.19.005782-0, no procedimento investigatório criminal nº 0058430-14.2019.8.13.0301 e nas cautelares apensas, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, teve determinada a prisão preventiva, consideradas investigações em curso, de mesmo objeto, perante autoridade policial e Ministério Público. Argumenta que, constituído advogado, compareceu ao Juízo para obter vista fora de cartório e reproduzir o processo, visando apresentação de defesa. Realça indeferido o pedido, até mesmo quanto à extração de cópias, surgindo o alegado descompasso. Diz inadequado facultar acesso mediante supervisão de servidor. Evoca os artigos 7º, inciso XIV e § 10, da Lei nº 8.906/1994 e 133 da Constituição de 1988. Cita os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a abertura de vista do processo nº 0301.19.005782-0 e de apensos, permitida a carga para cópia integral. Busca a cassação do pronunciamento atacado.
    A autoridade reclamada, nas informações, discorre sobre os fatos apurados, envolvendo 32 pessoas. Salienta recebida a denúncia em 17 de dezembro de 2019, quando determinada a prisão preventiva dos acusados. Frisa não decorrer a insurgência da falta de acesso, mas da impossibilidade de vista fora de cartório. Sublinha permitida a reprodução por meio de recursos tecnológicos disponíveis, sem a retirada do processo. Assevera justificada a restrição ante a existência de documentos sigilosos alusivos à quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, inclusive de terceiros, o número elevado de investigados, a gravidade dos fatos e a complexidade da organização criminosa. Afirma franqueada a solicitação de cópias à Secretaria, mediante o pagamento das custas.
    Com a petição/STF nº 6.882/2020, o reclamante insiste no deferimento da medida acauteladora.
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da petição/STF nº 7.833, requer a participação como terceiro. Aduz em debate exercício de prerrogativa de advogado. Caso não acolhida a pretensão, postula o recebimento da peça como memorial.
    O reclamante, mediante a petição/STF nº 15.525/2020, noticia encaminhado o processo à Defensoria Pública, que apresentou defesa preliminar a despeito de haver advogado credenciado. Pretende a declaração de nulidade dos atos praticados pelo Órgão, com o desentranhamento da resposta apresentada, a audição de testemunhas e o interrogatório dos réus.
    2. Uma vez em jogo discussão sobre a observância de prerrogativa de profissional da advocacia, cumpre deferir a intervenção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
    A análise das peças, especialmente da decisão impugnada, revela que, embora permitido o acesso, o inconformismo está baseado na forma de exercício, no que condicionado à supervisão de servidor e impedida a retirada do processo-crime do Cartório da Vara. Eis os fundamentos do pronunciamento:
    […]
    Conforme decidido à ff. 42v e 808/809 destes autos, f. 20 dos autos 0301.19.005783-8 e 23 dos autos 0301.19.005845-5 (apensos), foi garantido aos advogados constituídos o acesso ao processo, mediante prévia apresentação e juntada de procuração, com vista na presença do Ilmo. Escrivão Judicial ou seu substituto imediato, em secretaria, uma vez que se trata de segredo de justiça.
    […]
    No caso, conforme já ressaltado na decisão de ff. 808/809, além da farta documentação sigilosa, referentes a quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, tanto de parte dos réus como de terceiros, trata-se de ação penal com nada menos que 33 (trinta e três) acusados, todos presos, na qual se apura diversos crimes de elevada gravidade e complexidade, supostamente praticados por organização criminosa, comandada de dentro do sistema prisional, por indivíduos, em tese, de alta periculosidade e com participação de vários adolescentes.
    Ainda, seguem em investigação crimes de homicídios e outros delitos, supostamente praticados por pessoas ligadas ao mesmo grupo criminoso (ff. 123/124 dos autos 0301.19.003946-3, apensos).
    Nesse contexto, conforme a jurisprudência, em se tratando de processos guardados com segredo de justiça, o direito de acesso e retirada dos autos do cartório sofre restrições, especialmente quando se imputa ações delituosas que colocam em risco a segurança da sociedade e do Estado, na qual deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o interesse privado (STJ - RMS 18.673/PR, DJe 01/08/2005; AREsp 1179536, DJe 06/11/2017). Ainda, considerando a quantidade elevada de réus, a retirada dos autos da Secretaria, nesta fase, por cada um dos advogados constituídos, além de tumultuar o feito, prolongaria sobremaneira a custódia daqueles, caracterizando constrangimento ilegal. 
    [...]
    O segredo de justiça, a quantidade de réus, a gravidade dos delitos imputados e a complexidade da suposta organização criminosa não são conducentes a justificar restrição quanto à retirada do processo de cartório visando a obtenção de reprodução por advogado constituído.
    Conforme se depreende da inicial e dos documentos, o reclamante figura como acusado. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo a ação penal. Essa é a óptica revelada no verbete vinculante nº 14 da Súmula do Tribunal:
 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer todos os dados, resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigativo, permitida, também, reprodução fora de cartório. O sigilo não impede o acesso.
    A pretendida declaração de nulidade dos atos praticados pela Defensoria deve ser perseguida na via apropriada, cabendo assegurar, de imediato, a oportunidade de formalizar defesa prévia.
    3. Admito, como terceiro interessado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    4. Defiro a liminar, para que o reclamante tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio do patrono constituído, facultada extração de cópia fora da Secretaria do Juízo, dos elementos encartados no processo nº 0301.19.005782-0 e em apensos, devendo ser reaberto o prazo para oferecimento da defesa prévia.
    5. Indefiro o pedido veiculado na petição/STF nº 15.525/2000.
    6. Deem ciência ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    7. Publiquem. 
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator